Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos pelos recorrentes em face de deliberação que lhes aplicou multa em processo de representação sobre possível nepotismo e suposto pagamento de contratos sem a respectiva contraprestação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Lamisse Said da Silva Cavalcanti, Mauricio Aucar Seffair e Aécio Flávio Ferreira da Silva, ao Acórdão 2151/2019-TCU-Plenário , que negou provimento aos pedidos de reexame dos três embargantes, mantendo em seus exatos termos o Acórdão 898/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.